Tribunal: TJMT
Processo: 0046090-74.2009.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046090-74.2009.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[KAIO DA CRUZ PEREIRA - CPF: 017.103.241-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. APLICAÇÃO DO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO À SAÚDE. SEGURANÇA JURÍDICA. CONFIANÇA LEGÍTIMA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RETRATAÇÃO NEGADA.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, para reexame de acórdão que reconheceu o dever solidário do Estado e do Município de fornecer medicamento não incorporado ao SUS, à luz da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE nº 566.471/RN). A demanda, ajuizada há mais de dezesseis anos, percorreu diversas instâncias, com consolidação de situação fática e formação de coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a retratação de acórdão proferido em conformidade com jurisprudência anterior à fixação da tese do Tema 6 da Repercussão Geral; (ii) estabelecer se os critérios fixados pelo STF podem ser aplicados retroativamente a processo em estágio avançado e com situação fática consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O longo decurso de tempo e a consolidação dos efeitos da decisão impugnada impõem a ponderação entre a nova orientação jurisprudencial e os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da razoável duração do processo, vedando sua aplicação retroativa em prejuízo do jurisdicionado.

A controvérsia envolve o direito fundamental à saúde, cuja tutela jurisdicional não pode ser comprometida por omissões estatais ou por formalidades procedimentais, especialmente diante da urgência do quadro clínico e da hipossuficiência do paciente.

A tese fixada no Tema 6 não impede, em situações excepcionais, o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que comprovadas a imprescindibilidade do tratamento e a impossibilidade financeira do paciente, como evidenciado no caso concreto.

O acórdão recorrido apreciou adequadamente o conjunto probatório, à luz da jurisprudência vigente à época, reconhecendo o dever solidário do ente estatal, diante da urgência do caso e da omissão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação rejeitado.

Tese de julgamento:

A orientação firmada no Tema 6 da Repercussão Geral não pode ser aplicada retroativamente a processos com situação fática consolidada e longo trâmite judicial, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da razoável duração do processo.

É admissível a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS em hipóteses excepcionais, quando comprovadas a urgência do caso, a imprescindibilidade do tratamento e a hipossuficiência do paciente, ainda que ausente indicação nos protocolos oficiais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII; 6º; 196. CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 566.471/RN (Tema 6 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Infância e Juventude de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 426/2007 ajuizada pelo Ministério Publico Estadual em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, a qual julgou procedente o pedido inicial, para determinar ao Estado de Mato Grosso o fornecimento dos medicamentos DEPAKOTE 125mg e GARDENAL ao autor da ação, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I do CPC/73,.

A Turma julgadora apreciou o recurso, pelo desprovimento do apelo, restando assim ementado:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PUBLICA – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO À PACIENTE PORTADOR DE MOLESTIA GRAVE – IMPOSIÇAO CONSTITUCIONAL – DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA – PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – DIREITO À VIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Cumpre ao Estado e/ou Município, assegurar a todos cidadãos o direito a saúde, conforme previsão constitucional, sem demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de medicamentos, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de urgência.”

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário, e em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência desta Corte, determinou o sobrestamento do RE, à luz do reconhecimento da repercussão geral no âmbito do Tema 06/STF, com referência ao RE 566471/RN, que discute a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos de alto custo não padronizados pelo SUS, em face da atuação do Judiciário.

Com o julgamento do aludido Tema pelo Supremo Tribunal Federal, restou assentado o entendimento de que a concessão judicial de medicamentos não padronizados exige comprovação da imprescindibilidade da medicação, da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, bem como da incapacidade financeira do paciente, entre outros requisitos (STF, RE 566471, Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 22.05.2019).

Diante da orientação consolidada, determinou-se o retorno dos autos a este órgão fracionário, para juízo de retratação, conforme previsto no art. 1.030, inciso II, do CPC, ante a eventual divergência do acórdão recorrido com o precedente de repercussão geral.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, procede-se à análise quanto à eventual desconformidade do acórdão recorrido com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário nº 566.471/RN.

Cumpre, contudo, ressaltar que, embora ainda pendente de trânsito em julgado, em razão da interposição de recursos especial e extraordinário, a presente demanda foi ajuizada há mais de dezesseis anos. Durante esse extenso lapso temporal, percorreu diversas instâncias do Poder Judiciário, consolidando um arcabouço probatório robusto, além de configurar uma situação fática estável e, em larga medida, irreversível.

O tempo decorrido, aliado à consolidação dos efeitos da decisão judicial impugnada, impõe cuidadosa ponderação entre os princípios da segurança jurídica, da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal) e da coisa julgada em formação, de um lado, e, de outro, a superveniência da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Nesse cenário, revela-se sobremaneira fragilizada qualquer pretensão de aplicação retroativa da tese fixada no Tema 6, sob pena de vulneração ao princípio da confiança legítima e de promoção de instabilidade jurídica em prejuízo do jurisdicionado.

Importa ainda destacar que a controvérsia sub judice versa sobre o direito à saúde, elevado à condição de direito fundamental pelos arts. 6º e 196 da Constituição da República. A tutela jurisdicional dessa prerrogativa não pode sucumbir à inércia decorrente de omissões estatais injustificadas.

Embora o Supremo Tribunal Federal, ao firmar a tese do Tema 6, tenha traçado critérios objetivos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde, não extinguiu a possibilidade de intervenção jurisdicional em hipóteses excepcionais, desde que demonstradas a imprescindibilidade do tratamento e a hipossuficiência do paciente — requisitos que, no caso concreto, restaram satisfatoriamente comprovados.

O acórdão recorrido examinou detidamente o conjunto probatório dos autos e, à luz da jurisprudência então prevalente no Superior Tribunal de Justiça, reconheceu o dever solidário do Estado e do Município de fornecer o medicamento indispensável ao tratamento de paciente acometido por enfermidade grave, em razão da urgência da situação e da omissão estatal na prestação do serviço de saúde. Destaco trecho elucidativo do voto condutor:

“(...) Incontestável, a meu sentir, que, existindo a possibilidade de viabilizar o efetivo tratamento médico ao alcance do apelado e sendo seu estado de saúde crítico, como restou comprovado, entendo que devem o Estado e/ou o Município fornecer o tratamento pertinente. Em situações como a presente — de extrema urgência —, a burocracia deve assumir caráter secundário.

Dessa forma, o fornecimento da medicação não pode ficar restrito aos Protocolos Clínicos do Ministério da Saúde, pois a ausência de indicação do medicamento pleiteado não pode prejudicar a saúde do autor, mormente diante da evidência nos autos quanto à necessidade do tratamento, à urgência e à impossibilidade financeira da criança em custeá-lo.” (sic – ID 114349957, p. 51)

À luz desse contexto, a aplicação retroativa dos critérios fixados no Tema 6 à hipótese sob exame equivaleria a desconsiderar a consolidação jurídica e fática da presente demanda, bem como os efeitos concretos já produzidos por decisão judicial proferida em conformidade com a jurisprudência então dominante.

Assim, invocando os princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança legítima, da razoável duração do processo e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana, manifesto-me pelo juízo negativo de retratação, mantendo-se incólume o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025